Tribunal: TJSP
Processo: 0006023-51.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Ameaças e lesão corporal de natureza leve praticadas no âmbito doméstico.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Penas bem fixadas. Para os dois delitos. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, pois inexistem

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo. Ameaças e lesão corporal de natureza leve praticadas no âmbito doméstico.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Penas bem fixadas. Para os dois delitos. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, pois inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, fixou-se a pena 1/6 acima do mínimo legal, pois está presente a agravante do art. 61, II, "f", do Código penal, para o crime de ameaça; Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, perfazendo: três (3) meses de detenção para o crime de lesão corporal e um (1) mês e cinco (5) dias de detenção para o delito de ameaça. Ao final, as penas foram somadas, pelo concurso material de delitos, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, perfazendo: quatro (4) meses e cinco (5) dias de detenção.
4-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
5-) Foi concedido, corretamente, o sursis pelo prazo de dois anos, mediante as condições do artigo 78, § 2°, do Código Penal.